Tribunal: TJPA
Processo: 0013184-17.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013184-17.2009.8.14.0301

APELANTE: PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP, PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA, GUSTAVO RODRIGUES BENETTI, SERGIO RICARDO MARTYRES E SILVA

APELADO: GUSTAVO RODRIGUES BENETTI, PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA, PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP, SERGIO RICARDO MARTYRES E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0013184-71.2009.814.0301

EMBARGANTE: PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP

EMBARGADO: ACORDÃO ID 13810138 e GUSTAVO RODRIGUES BENETTI e OUTROS

EMBARGANTE: GUSTAVO RODRIGUES BENETTI e OUTROS

EMBARGADO: ACORDÃO ID 13810138 e PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO DE DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
PRIMEIRO EMBARGO
. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL ALEGADOS. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL ACATADA. REJEIÇÃO DAS DEMAIS ALEGAÇÕES POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
SEGUNDO EMBARGOS
. NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER UM DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, CPC. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO A MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Embargos de Declaração e negar-lhe provimento, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.º 0013184-71.2009.814.0301

EMBARGANTE:
PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP

EMBARGADO: ACORDÃO ID 13810138 e GUSTAVO RODRIGUES BENETTI e OUTROS

EMBARGANTE: GUSTAVO RODRIGUES BENETTI e OUTROS

EMBARGADO: ACORDÃO ID 13810138 e
PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se dos recursos de Embargos de Declaração opostos pela
PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP
(ID n° 13991551) e pelas partes
GUSTAVO RODRIGUES BENETTI, PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA e SÉRGIO RICARDO MARTYRES E SILVA
(ID n° 14002937) ambos em face do Acórdão proferido (ID 13810138) que conheceu dos recursos interpostos para negar provimento ao Apelo dos senhores
PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA, SÉRGIO RICARDO MARTYRES E SILVA e GUSTAVO RODRIGUES BENETTI
e dar total provimento ao recurso de apelação manejado pela empresa
PROTOS ENGENHARIA LTDA
, a fim de modificar a sentença vergastada, nos termos da fundamentação apresentada nos autos.

No primeiro Embargos de Declaração, a parte Embargante
PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP,
em suas razões recursais (ID n° 13991551), alega que houve erro material, omissão e contradição no Acordão embargado nos seguintes pontos: I) A correção de erro material na determinação do valor majorado das astreintes; II) A omissão quanto a fixação do
“dies a quo”
para atualização dos valores das astreintes por meio de correção monetária e juros moratórios; III) A contradição entre a decisão de efetivamente majorar o valor de danos e o valor originário da condenação de danos morais atualizado
s
à época do acórdão e; IV) A especificação da incidência dos honorários sobre todos os itens da condenação.

No segundo Embargos de Declaração, as partes Embargantes
GUSTAVO RODRIGUES BENETTI e OUTROS,
em suas razões recursais (ID n° 14002937), apontam: I) Que houve contradição nos documentos emitidos pelo CREA/PA, que por um lado afirma a regularização da obra e por outro lado menciona pendências inexistentes, requerendo que reforme a decisão para aguardar o posicionamento do CREA/PA; II) Contestam a decisão que aumentou o valor das astreintes e dos danos morais, argumentando que não houve justificativa adequada para tal aumento e que os documentos apresentados ao tribunal não corroboram a decisão; III) Arguem contra o aumento dos honorários e da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sustentando que todas as ações dos embargantes foram no sentido de resolver a pendência e que o próprio CREA/PA deveria ser responsabilizado pela falta de esclarecimentos.

Ambas as partes se mantiveram inertes ao não apresentarem contrarrazões aos declaratórios, conforme certidão de ID n° 14410342.

Posteriormente, as partes
GUSTAVO RODRIGUES BENETTI e OUTROS
juntaram nos autos a petição de ID n° 15979576 em 11/09/2023, informando sobre o ofício encaminhado ao CREA/PA.

Em resposta, a parte
PROTOS ENGENHARIA LTDA – EPP
se manifestou sustentando a impossibilidade de novo peticionamento feito pela parte contraria, após o Acórdão ter sido publicado e mesmo depois do recurso de embargos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

Análise de Admissibilidade

Conheço o primeiro Embargos Declaratórios (ID n° 13991551) opostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Não conheço o segundo Embargos Declaratórios (ID n° 14002937) opostos, pois, de plano, verifico que o presente recurso de Embargos de Declaração não merece conhecimento, uma vez que a parte Embargante não indicou devidamente qualquer contradição ou vício intrínseco na Decisão Colegiada guerreada.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação; ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e, por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não o foi. Por sua vez, há “erro material” quando existe, p. ex., mero equívoco em cálculo aritmético, número de artigo ou súmula para fins de citação, erro de digitação, troca ou omissão de nomes ou palavras, sem que a interpretação, pelo contexto geral, reste prejudicada.

Inicialmente, passo a analisar o primeiro Embargos de Declaração opostos.

Quanto ao apontamento de erro material no dispositivo da Decisão Colegiada ora embargada, entendo assistir razão à parte Embargante, haja vista que se verifica da fundamentação da decisão e não do seu dispositivo, mas precisamente ao digitar por extenso e entre parênteses o valor da majoração da astreintes restou consignado “dois mil reais” ao invés do valor correto de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Em relação a omissão do Acordão ao fixar novo valor para as astreintes, porém não indicou os parâmetros para a sua realização, entendo que esta tese não merece prosperar tendo em vista que este juízo foi expressamente claro em fixar o valor das astreintes em R$ 12.000,00 (doze mil reais) e o termo inicial da sua cobrança, qual seja, a partir da intimação da decisão colegiada proferida, bem como não cabe a este juízo calcular os valores de incidência de juros de mora supervenientes. Vejamos:

Nesse diapasão, não cabe falar em exclusão da multa aplicada por ausência de descumprimento da tutela antecipada deferida, como defendido pelo Recurso de Apelação dos requeridos (ID 4246022 - Pág. 1-8), pelo contrário, tenho que, além dela ser devida, merece ser majorada, como pleiteado pela empresa Protos apelante, já que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de astreintes, pelo juízo a quo, mostra-se desproporcional e desarrazoada diante da falta de cumprimento até os dias atuais, após anos de longo trâmite processual, de uma obrigação de fazer tão singela,
razão pela qual devem as astreintes serem elevadas ao patamar de R$ 12.000,00 (dois mil reais)
devido solidariamente pelos três requeridos, Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti,
a contar a intimação desta decisão.

No que concerne a contradição suscitada entre a decisão de efetivamente majorar o valor de danos e o valor originário da condenação de danos morais atualizado à época do acórdão, entendo que esta tese não merece prosperar tendo em vista que não houve contradição ou sequer omissão na decisão embargada, restando apenas evidente o mero inconformismo da parte com o que foi plenamente julgado e analisado, inclusive com extrema atenção à correção monetária e juros de mora, conforme o trecho do Acordão exposto a seguir:

Por outro lado, porém, discorda-se do quantum estabelecido em sentença, vez que ínfimo diante do prejuízo experimentado, grau de culpa/negligência dos requeridos no cumprimento da obrigação e da função pedagógica que a indenização deve realizar, devendo ser majorado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia dessa devida solidariamente pelos três requeridos, Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti, a contar a intimação desta decisão, com correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ e juros de mora a partir deste arbitramento.

Os embargos procuram rediscutir matéria já decidida, sob o argumento de inadequação do
quantum
indenizatório fixado. No entanto, o valor foi estabelecido com base na análise detalhada das circunstâncias do caso, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo descabida a alegação de contradição ou omissão nesse ponto.

No tocante da omissão suscitada, de que não restou claro a especificação da incidência dos honorários advocatícios sobre todos os itens da condenação, entendo que tal alegação não merece ser acolhida, haja vista que não há obscuridade ou omissão que demande esclarecimento, pois o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação foi claramente estipulado e deve incidir sobre todas as verbas condenatórias, seguindo a orientação usual deste Tribunal.

Neste tópico, considerando o grau de zelo dos causídicos, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço face a inúmeras peças apresentadas e empenho realizado para defesa dos interesses de seus representados durante a extensa tramitação processual,
tenho como justo e proporcional a elevação dos honorários advocatícios para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em obediência aos ditames legais.

Diante desse panorama, passo a analisar o segundo Embargos opostos no ID n° 14002937.

Analisando os autos, entendo que os presentes aclaratórios não merece ser conhecido, visto que além de não apontar qualquer omissão ou contradição interna no acórdão embargado passível de ser apreciada via embargos de declaração, limita sua argumentação a apresentar inconformismo com o teor da decisão colegiada, pleiteando sua reforma.

Portanto, esse segundo embargo não apresentou argumentação, a fim de evidenciar quaisquer dos vícios elencados pelo art. 1022 do CPC, inclusive, nem mesmo nos pedidos, visando exclusivamente a rediscussão da matéria já decidida, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC, o que enseja o não-conhecimento do recurso.

Sobre o tema, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC/15. IRREGULARIDADE FORMAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão da decisão recorrida. 2.
Todavia, no caso, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que restou decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao que preceituado no art. 1023 do CPC ("Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,e não se sujeitam a preparo"), o que acarreta o não-conhecimento do recurso
. 3. Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1666728 RS 2020/0038286-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em derradeiro, o segundo Embargante apenas demonstrou nitidamente o seu inconformismo quanto ao decidido no Acordão guerreado.

De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Dessa forma, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, os quais não se prestam a reapreciar a causa ou a reformar o entendimento proferido pelo órgão julgador, em virtude dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso, razão pela qual NÃO OS CONHEÇO e, em razão da interposição de recurso manifestamente protelatório, condeno os Embargantes GUSTAVO RODRIGUES BENETTI, PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA e SÉRGIO RICARDO MARTYRES E SILVA a pagarem ao Embargado PROTOS ENGENHARIA LTDA, multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supra e da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, em relação à petição nova (ID n° 15979576) juntada nos autos pelas partes GUSTAVO RODRIGUES BENETTI e OUTROS, após a publicação do acórdão e oposição dos recursos de embargos de declaração, verifico que a matéria trazida aos autos pelos requerentes busca o recebimento de documentos novos em fase processual avançada, mesmo após a publicação do acórdão e oposição dos embargos declaratórios.

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, este juízo não pode alterar a decisão por meio de nova análise de fatos e provas, após sua publicação, exceto para correção de erros materiais ou para esclarecer obscuridades, dúvidas ou contradições existentes no texto, conforme os estritos limites dos embargos de declaração no art. 1.022 do CPC.

Neste contexto, a jurisprudência pacificada é firme ao afirmar que a juntada de documentos novos em fase recursal só se justifica quando provado o justo impedimento para sua oportuna apresentação ou se referirem a fatos posteriores à sentença.

CIVIL E FAMÍLIA. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO. FILHA. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA PELO ALIMENTANDA. MATRÍCULA E FREQUÊNCIA EM CURSO TÉCNICO OU SUPERIOR NÃO DEMONSTRADAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL APTA A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. JURISPRUDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.

3.1. De início, cumpre mencionar que, consoante o disposto no art. 435 do estatuto processual, é admitida a juntada extemporânea de prova documental para a demonstração de fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por terem sido conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente à apresentação da petição inicial ou da contestação, devendo a parte, contudo, comprovar aludido motivo, consoante se extraí do preceptivo legal.

3.2. A respeito da juntada de documentos novos em sede recursal, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na dialética do processo. Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitida a juntada de documento nos autos, apenas quando nenhum gravame houver para a parte contrária. (Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais).

3.3. No caso dos autos, a apelante não justificou a impossibilidade de apresentação dos documentos que comprovaram a matrícula em curso superior, o que somente ocorreu após a prolação da sentença.

Acórdão 1700109, 07045575220218070011, Relator: Relator Designado: JOÃO EGMONT 2ª Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023.

No presente caso, observa-se que a tentativa de juntada de nova documentação após o julgamento dos embargos representa uma clara ofensa ao princípio da segurança jurídica e ao devido processo legal, configurando também uma tentativa de procrastinar o fim da lide, o que é inadmissível.

Além disso, o instituto da preclusão serve como garantia da estabilidade das relações jurídicas e da segurança jurídica, impedindo que uma questão já decidida seja rediscutida no processo, sendo a preclusão consumativa vislumbrada quando a parte utiliza uma faculdade processual, esgotando a possibilidade de sua repetição.

Outrossim, é dever das partes cooperar para que se obtenha em tempo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa, conforme preceitua o art. 6º do CPC. Ainda assim conduta da parte autora, buscando a juntada de documentos em fase recursal avançada, sem justificativa plausível, configura ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), podendo ser sancionada com multa.

Diante do exposto, indefiro o pedido de juntada da nova petição (ID n° 15979576) por considerar tal solicitação manifestamente intempestiva e protelatória.

3. Dispositivo:

Isto posto,
CONHEÇO
do primeiro recurso de Embargos de Declaração (ID n° 13991551) oposto por PROTOS ENGENHARIA LTDA - EPP, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas com o intuito de corrigir erro material na fundamentação no Acordão (ID n° 13342134 - Pág. 3) guerreado.

Onde se lê:

DAS ASTREINTES EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – DEVIDA – QUANTUM MAJORADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Nesse diapasão, não cabe falar em exclusão da multa aplicada por ausência de descumprimento da tutela antecipada deferida, como defendido pelo Recurso de Apelação dos requeridos (ID 4246022 - Pág. 1-8), pelo contrário, tenho que, além dela ser devida, merece ser majorada, como pleiteado pela empresa Protos apelante, já que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de astreintes, pelo juízo a quo, mostra-se desproporcional e desarrazoada diante da falta de cumprimento até os dias atuais, após anos de longo trâmite processual, de uma obrigação de fazer tão singela, razão pela qual devem as astreintes serem elevadas ao patamar de
R$ 12.000,00 (dois mil reais)
devido solidariamente pelos três requeridos, Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti, a contar a intimação desta decisão.

Leia-se:

DAS ASTREINTES EM RAZÃO DO NÃO CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – DEVIDA – QUANTUM MAJORADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Nesse diapasão, não cabe falar em exclusão da multa aplicada por ausência de descumprimento da tutela antecipada deferida, como defendido pelo Recurso de Apelação dos requeridos (ID 4246022 - Pág. 1-8), pelo contrário, tenho que, além dela ser devida, merece ser majorada, como pleiteado pela empresa Protos apelante, já que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de astreintes, pelo juízo a quo, mostra-se desproporcional e desarrazoada diante da falta de cumprimento até os dias atuais, após anos de longo trâmite processual, de uma obrigação de fazer tão singela, razão pela qual devem as astreintes serem elevadas ao patamar de
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
devido solidariamente pelos três requeridos, Paulo Roberto Martyres e Silva, Sérgio Ricardo Martyres e Silva e Gustavo Rodrigues Benetti, a contar a intimação desta decisão.

Em derradeiro,
NÃO CONHEÇO
do segundo recurso de Embargos de Declaração (ID n° 14002937) opostos por GUSTAVO RODRIGUES BENETTI e OUTROS, uma vez que restou evidente a inadequação da via eleita dos embargos de declaração para buscar a reforma do julgado.

Outrossim, diante manifesto caráter protelatório do recurso, condeno os Embargantes
GUSTAVO RODRIGUES BENETTI, PAULO ROBERTO MARTYRES E SILVA e SÉRGIO RICARDO MARTYRES E SILVA
a pagarem ao embargado
PROTOS ENGENHARIA LTDA
multa no valor equivalente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da previsão contida no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, indefiro o pedido de juntada de nova petição (ID n° 15979576), por entender ser este manifestamente intempestivo e protelatório.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, 1 de julho de 2024.

DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024